Tribunal: TCU
Processo: 028.538/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11770/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Educação - SE-ME, relativa ao exercício de 2016. Considerando que, na instrução de mérito de peça 11, a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação propôs, em uníssono, ressalvar as contas de Marcos Antônio Viegas Filho, Marcelo Machado Feres, Jesualdo Pereira Farias e Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, bem como de Eline Neves Braga Nascimento, e, para os demais responsáveis, propôs julgar regulares as contas, além de dar ciência à unidade jurisdicionada acerca de falhas identificadas; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, em manifestação anterior (peça 14), endossou as propostas formuladas, à exceção das medidas cogitadas nas letras "c" e "d" da proposta de encaminhamento (peça 11, p. 25); considerando que determinei o sobrestamento deste processo, tendo em vista os possíveis reflexos do TC Processo 033.244/2017-0 sobre estas contas (peça 15); considerando que o aludido feito trata de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 2600/2017-TCU-Plenário referente a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 28/2016 do Ministério da Educação; considerando que a unidade especializada, em nova manifestação, analisou os impactos do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 033.244/2017-0 , sobre as presentes contas e manteve a proposta de mérito anterior, exceto quanto a Luiz Carlos da Silva Ramos e Samantha Almeida Gomes, cujas contas propôs julgar regulares com ressalva (peças 16-17); considerando que o Parquet anuiu à nova proposta; considerando que o Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário afastou a existência do débito apurado no TC Processo 033.244/2017-0 , mas imputou multa a Luiz Carlos da Silva Ramos e Samantha Almeida Gomes, em razão de terem aprovado o termo de referência que norteou o Pregão 28/2016 "com pesquisa de preços que não se mostrou robusta o suficiente para atender às exigências do inciso V e do § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993" (voto condutor do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário ); considerando que, embora não tenha sido constatada, no TC Processo 033.244/2017-0 , irregularidade com gravidade suficiente para ensejar o julgamento pela irregularidade das contas de Luiz Carlos da Silva Ramos e Samantha Almeida Gomes, a ocorrência que levou à sua apenação naquele processo deve constar como ressalva em suas contas no exercício de 2016; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso I, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva em face das falhas adiante apontadas as contas dos responsáveis a seguir e dar-lhes quitação; a.1) Eline Neves Braga Nascimento e Marcos Antônio Viegas Filho: a.1.1) elevados saldos de reprogramação financeira do Programa Pronatec Bolsa-Formação, em decorrência de descompasso entre os repasses de recursos federais e a efetiva execução do objeto por parte dos entes beneficiários (Constatação 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.1.2) falta de transparência sobre as aplicações de recursos e a execução do Programa Pronatec Bolsa-Formação (Constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.1.3) falta de formalização de critérios para que os ofertantes comprovem a veracidade das informações que desejam retificar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), com suporte no que dispõe a Portaria MEC 41/2016, bem como de metodologia das correspondentes análise e validação desses dados pelo Ministério da Educação (Constatação 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.1.4) falhas no monitoramento, supervisão e avaliação do Programa Pronatec Bolsa-Formação (Constatação 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.2) Marcelo Machado Feres: a.2.1) elevados saldos de reprogramação financeira do Programa Pronatec Bolsa-Formação, em decorrência de descompasso entre os repasses de recursos federais e a efetiva execução do objeto por parte dos entes beneficiários (Constatação 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.2.2) falta de transparência sobre as aplicações de recursos e a execução do Programa Pronatec Bolsa-Formação (Constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.2.3) falta de formalização de critérios para que os ofertantes comprovem a veracidade das informações que desejam retificar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), com suporte no que dispõe a Portaria MEC 41/2016, bem como de metodologia das correspondentes análise e validação desses dados pelo Ministério da Educação (Constatação 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.2.4) falhas no monitoramento, supervisão e avaliação do Programa Pronatec Bolsa-Formação (Constatação 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.2.5) presença disseminada de inconsistências nos pareceres técnicos emitidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) acerca do nível de execução do Programa Pronatec Bolsa-Formação (Constatação 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.3) Jesualdo Pereira Farias e Paulo Monteiro Vieira Braga Barone: a.3.1) adoção de critério de distribuição dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) que não considera a necessidade proporcional das Ifes, sopesando a demanda aproximada por assistência estudantil em cada uma delas (Constatação 3.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.3.2) inércia do Ministério da Educação em regulamentar o relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior com as suas fundações de apoio, conforme previsão do art. 1o-C da Lei 8.958/94, e em desenvolver o sistema online de que tratam o art. 12-A do Decreto 7.423/2010 e o art. 18 do Decreto 8.240/2014 (Constatação 3.1.1.6 do Relatório de Auditoria de Gestão); a.4) Luiz Carlos da Silva Ramos: a.4.1) aprovação do termo de referência original do PE SRP 28/2016, cuja pesquisa de preços se mostrou deficiente (item 9.7 do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , da relatoria da Ministra Ana Arraes); a.5) Samantha Almeida Gomes: a.5.1) aprovação do termo de referência corrigido do PE SRP 28/2016, cuja pesquisa de preços se mostrou deficiente (item 9.7 do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , da relatoria da Ministra Ana Arraes); b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos demais responsáveis e dar-lhes quitação plena; c) expedir a ciência indicada no item 1.8; d) dar ciência desta deliberação, bem como das peças 11 a 17 e 19, à Controladoria Geral da União, à Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 028.538/2017-0 (CPFPRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Adriano Almeida Dani (CPF XXX.456.246-XX), Antônio Leonel da Silva Cunha (CPF XXX.612.730-XX), Arnóbio Marques de Almeida Júnior (CPF XXX.138.502-XX), Carlos Artur de Carvalho Areas (CPF XXX.291.117-XX), Dulce Maria Tristão (CPF XXX.380.271-XX), Eduardo Deschamps (CPF XXX.317.049-XX), Eline Neves Braga Nascimento (CPF XXX.866.124-XX), Felipe Sartori Sigollo (CPF XXX.964.098-XX), Geraldo Andrade de Oliveira (CPF XXX.142.494-XX), Geraldo Grossi Junior (CPF XXX.022.009-XX), Gilberto Goncalves Garcia (CPF XXX.520.431-XX), Gustavo Mauricio Estevão de Azevedo (CPF XXX.317.814-XX), Iara Ferreira Pinheiro (CPF XXX.894.661-XX), Ivana de Siqueira (CPF XXX.485.411-XX), Ivone Costa de Oliveira (CPF XXX.744.071-XX), Jesualdo Pereira Farias (CPF XXX.745.143-XX), Juliana Rabelo (CPF XXX.393.358-XX), Luciane Tisbierek de Carvalho (CPF XXX.011.600-XX), Luiz Carlos da Silva Ramos (CPF XXX.108.497-XX), Luiz Claudio Costa (CPF XXX.889.696-XX), Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo (CPF XXX.481.457-XX), Marcelo Machado Feres (CPF XXX.317.137-XX), Marco Antônio de Oliveira (CPF XXX.863.418-XX), Marcos Antônio Viegas Filho (CPF XXX.893.894-XX), Marcos Silva Ozorio (CPF XXX.514.207-XX), Maria Helena Guimaraes de Castro (CPF XXX.237.468-XX), Mauricio Eliseu Costa Romão (CPF XXX.830.794-XX), Merched Cheheb de Oliveira (CPF XXX.371.081-XX), Paulo Gabriel Soledade Nacif (CPF XXX.445.285-XX), Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (CPF XXX.821.406-XX), Regina Alcantara de Assis (CPF XXX.981.231-XX), Rita Gomes do Nascimento (CPF XXX.764.403-XX), Rossieli Soares da Silva (CPF XXX.111.130-XX), Samantha Almeida Gomes (CPF XXX.057.161-XX), Wagner Vilas Boas de Souza (CPF XXX.213.611-XX) e Walisson Maurício de Pinho Araújo (CPF XXX.017.591-XX). 1.3. Unidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Educação. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de que a eventual insuficiência dos documentos apresentados pelos pleiteantes de que tratam os artigos 4o e 5o do Decreto 7.423/2010 que justifique a requisição de documentos complementares à instrução do processo, tal qual previsto no § 5o do art. 3o da mesma norma, não autoriza a aprovação do pleito, ainda que sob a denominação "aprovação condicionada", dada a falta de previsão normativa para tal modalidade de aprovação.